Tribunal: TJPA
Processo: 0026270-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026270-31.2018.8.14.0401

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: JACK OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriaguez, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);

2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ;

3. Com efeito, não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art. 306 do CTB é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública.

4. Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), além da suspensão da carteira de habilitação por um período de 03 (três) meses, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro;

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO MPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar improvimento
, na conformidade do voto do relator.

Belém, X de setembro de 2023.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JACK DE OLIVERA FERNANDES
, foi julgado e ao final condenado a pena de 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, ao pagamento de 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), além da suspensão da carteira de habilitação por um período de 03 (TRÊS) MESES, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que as provas de autoria e materialidade delitiva descritas na denúncia são insuficientes para caracterizar a culpabilidade do apelante, inexistindo prova inequívoca de que ostentava capacidade psicomotora alterada, o que enseja a aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
e a sua consequente absolvição.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a exordial acusatória que:

(...) no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 08h20, na Feira de Icoaraci, mais precisamente na Travessa Oito de Maio, bairro Agulha, neste Distrito de Icoaraci, policiais militares perseguiram o denunciado por este, após ter ingerido bebido alcoólico, dirigir em alta velocidade o veículo automotor da marca Renault, modelo Sandero, placa PXC 9181, de propriedade de OSVALDO DE PAULO PANTOJA (fl.52) e causado abalroamento noutros três veículos que estavam estacionados na rua, além de colidir com bancas de frutas que estavam instaladas na referida Feira de Icoaraci, conforme documentos 04/07 e 18/19. Após a Polícia Milita efetivar o flagrante, constatou-se que o denunciado aparentava sinais nítidos de embriaguez, não conseguindo se equilibrar, nem mesmo trocar o pneu do carro, que havia estourado com a colisão nas banquinhas de fruta. Ouvidas as testemunhas perante autoridade policial, todas uníssonas, em relatar os sinais, de embriaguez apresentados pelo quando dos fatos em tela. Diante do constatado o denunciado encaminhado ao CPC Renato Chaves e submetido ao exame clínico de embriaguez, entretanto, conclusão dos peritos foi de que naquele momento não se ter conseguido obter elementos suficientes para afirmar ou negar o estado de embriaguez.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas,
inexistência de prova inequívoca de diminuição da capacidade psicomotora
e
in dubio pro reo
.

Na espécie, embora o
Laudo nº2018.01.015129-TRA
(ID. 8306966 - pág. 5), tenha apresentado resultado inconclusivo quanto a embriaguez do apelante, temerário cogitar-se em absolvição quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, diante das provas orais colhidas, as quais ratificaram que o apelante conduziu veículo automotor em visível estado de ebriedade.

Com efeito, após a vigência das Leis nº11.705/08 e 12.760/12, a prova testemunhal e o mero comportamento do agente nas condições descritas no art. 306 do CTB são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, como se depreende dos elucidativos relatos, perante o juízo, das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do apelante, vejamos:

JOSENEY NOGUEIRA CARDOSO:
“que estava na rodovia Augusto Montenegro, em frente ao Conjunto Eduardo Angelim. Disse que
uma viatura perseguia o acusado
, que já havia colidido com outros veículos no Conjunto Maguari.
O acusado entrou no Conjunto Eduardo Angelim e bateu em mais dois veículos e que abandonou o veículo no Buraco Fundo, e saiu correndo. O acusado foi perseguido e detido por policiais. A testemunha afirmou que o acusado estava muito alcoolizado
. Soube que o veículo não era do acusado, mas de um homem com quem o acusado estava bebendo. Disse que o acusado não se aguentava de pé de tão alcoolizado, que apresentava hálito de embriaguez e estava com olhos avermelhados.” (grifos nossos).

LILIA DA SILVA PARAENSE COSTA
: “que estava na entrada do Conjunto Eduardo Angelim quando repassaram via CIOP a informação de que um veículo havia sido furtado, tendo os policiais seguido o veículo quando passou por eles.
Seguiram o veículo até que ele colidisse em uma fruteira, posteriormente, em um carro. Em seguida, o acusado desceu do carro e fugiu correndo, passando a ser perseguido pelos Policiais.
Disse ter ficado reparando(sic) a viatura.
Disse o acusado, que não falava coisa com coisa, estava fora de si e cheirava a bebida. Observou que o andar do acusado não estava normal.
” (grifos nossos).

GLAUBER JOÃO MARQUES DE FREITAS
: “recebeu a informação de que um veículo teria sido furtado e que estava sendo perseguido por outras viaturas.
Passaram a acompanhar o carro também, assim que ele passou pelo local. Deram voz de parada ao acusado, que não obedeceu e empreendeu fuga. O carro bateu em uma fruteira, não tendo condições de seguir, e o acusado desceu e começou a correr
, até ser alcançado por outros policiais. Teve contato com o acusado no local.
Afirmou que o veículo ziguezagueava, com um pneu furado e que o acusado exalava um cheiro muito forte de bebida alcoólica, além de falar com dificuldade
. O proprietário do veículo compareceu em Delegacia.” (grifos nossos).

No mesmo sentindo, o depoimento judicial da testemunha
ELDER DE DEUS PONTES
, ao asseverar
: “
que o acusado bateu em seu veículo, em uma garagem, na Sétima rua em Icoaraci. Afirmou que além de seu veículo, o acusado bateu em outro na mesma rua. Chegou a ver o carro dobrando a esquina e o seguiu de moto, dizendo para ele voltar e ver o prejuízo causado
, tendo o denunciado negado ter colidido com os veículos. Disse ter visto o acusado bebendo, antes, com o proprietário do veículo e uma moça.
Quando desceu da moto para conversar com o acusado, este arrancou com o carro em direção à Rua 8 de Maio. Pediu ajuda aos policiais, que perseguiram o acusado até ele colidir com uma carroça de frutas
. Afirmou que o acusado não pagou o prejuízo causado.” (grifos nossos).

In casu
, a alteração da capacidade psicomotora do acusado, refletida em sinais característicos de embriaguez, foi ratificada pelos testemunhos de policiais militares e da testemunha ocular do crime que teve seu veículo batido pelo recorrente no dia dos fatos, elementos que, nos termos da lei, afiguram-se suficientes à sua responsabilização penal.

Na espécie, observou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019). 1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital. 2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida. 3. Agravo regimental desprovido.

Destarte, segundo a legislação em vigor, portanto, há a possibilidade de constatação da embriaguez por meio da verificação dos sinais apresentados pelo condutor (art. 306, § 1º, inciso II, do CTB), algo comprovável até mesmo por prova testemunhal (art. 306 do CTB). Firme a doutrina que
“a infração administrativa de trânsito de dirigir sob a influência de álcool (...)
poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito
”
(BRASILEIRO, Renato.
Legislação Criminal Especial Comentada
: volume único. 8ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2020, p. 1228), sendo, portanto, meio de prova eficaz para aferição da materialidade do crime em voga.

A esse respeito, essa E. Corte já se manifestou no sentido de que:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÕES CORPORAIS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 303, §1º, INCISO I E III C/C ART. 306, AMBOS DO CTB. IMPUGNAÇÃO SOMENTE AO SEGUNDO CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante consiste em crime de perigo abstrato, cuja materialidade pode ser comprovada de várias formas, inclusive por prova testemunhal aliada a auto de estado de embriaguez e mesmo confissão, as quais constam nos autos. Restando provado o estado de embriaguez do acusado ao dirigir o veículo que lesionou as duas vítimas por imprudência, não há como sustentar a ausência de alteração da capacidade psicomotora do condutor, devendo ser mantida a condenação. (TJPA - AP 0009633-03.2016.8.14.0004 – Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022).

Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art
.
306
do
CTB
é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a condenação de RHUAN JACK DE OLIVEIRA FERNANDES, às penas de
10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, ao pagamento de 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, substituída por uma restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), além da suspensão da carteira de habilitação por um período de 03 (TRÊS) MESES
, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023